Tribunal: TJPA
Processo: 0033585-18.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033585-18.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENATO ASSUNCAO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal). O órgão acusatório sustenta que o conjunto probatório produzido seria suficiente para comprovar a autoria delitiva e requer a reforma da sentença para condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de furto qualificado imputado ao acusado, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A vítima não presenciou a prática delitiva nem a prisão do suposto autor, limitando-se a relatar que encontrou o veículo arrombado e seus objetos posteriormente recuperados.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo não se recordaram dos fatos nem do acusado, deixando de confirmar os elementos informativos constantes da fase investigativa.

A confissão do acusado em sede policial foi retratada em juízo, onde negou a prática do crime, afirmando não ter participado da subtração narrada na denúncia.

Os elementos probatórios produzidos em juízo não corroboram as informações colhidas na fase extrajudicial, revelando fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

Persistindo dúvida razoável acerca da participação do acusado no delito, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
com a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura e produzida sob contraditório judicial quanto à autoria e materialidade do delito.

Elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, quando não confirmados em juízo, não são suficientes para embasar decreto condenatório.

Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I; CPP, arts. 155 e 156; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0018265-08.2021.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06.09.2024; TJDFT, Apelação nº 0702707-06.2020.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, publicado em 20.02.2024; TJDFT, Acórdão nº 2017262, Apelação nº 0711646-36.2024.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.07.2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso
e
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 19255251), que absolveu o ora apelado pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I do CP.

As razões recursais ministeriais (ID 19255253) culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente a garantir a certeza da autoria da prática criminosa e, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelo ora apelado, deve imperar a condenação.

As contrarrazões (ID 19255257) firmaram-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer
(ID 19679261)
pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau com a consequente condenação do recorrido nas penas do art.
155, §4º, I do CP.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 19255218 - Pág. 2/4)
o que segue:

Relatam os autos de Inquérito de Tombo de nº 228/2015.000044-0, que por volta das 15h, o aqui denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bolsa pequena que continha três cordões de ouro e cosméticos diversos que estava no banco da frente do veículo da vítima, Rosana Marcia Bessa Rodrigues Penin.

No dia do fato, a vítima estacionou seu veículo, FIAT SIENA Placa NVY-6058, na Av. Portugal aos arredores da Praça do Relógio, no bairro da Cidade Velha.

O denunciado e suposto guardador de veículos, Renato, ao verificar que havia uma bolsa no banco dianteiro do veículo da vítima, utilizando-se de um imã de alto-falante, quebrou o vidro dianteiro direito do veículo e subtraiu a bolsa.

Logo após o fato, um transeunte que passara na rua e vira o que

aconteceu, avisou à polícia, que realizou a prisão do aqui denunciado de posse da bolsa.

À fl. 19 consta o Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos

furtados, bem como consta à fl. 20 consta o Auto de Entrega.

Perante a autoridade policial, o aqui denunciado confessou o crime, descrevendo que com um imã quebrou a janela do veículo e retirou a bolsa.

À fl. 22 consta a requisição da perícia de dano no veículo da vítima.

A materialidade do delito está, absolutamente, consubstanciada com a prisão do presente denunciado em flagrante, em circunstância em que o agente acabara de cometer a ação delituosa e de posse da resfurtiva, bem como pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos furtados (fls. 19) e o auto de entrega (fls. 20).

A autoria do delito recai sobre RENATO ASSUNÇÃO RAMOS, dada a prisão em flagrante, bem como o depoimento da vítima, e dos policiais que efetuaram a prisão.

Isto posto, considerando a materialidade e autoria comprovadas, o agente RENATO ASSUNÇÃO RAMOS praticou, com vontade livre e consciente, o crime previsto no art. 155, §4º, inciso l, do Código Penal Brasileiro.

(...).

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado singular que absolveu o ora apelado, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-lo pela prática do crime supra, alegando, por fim, existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva.

Em primeiro plano, explicito que o art. 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório judicial fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifos nossos).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art. 155, §4º, I do CP.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que
as provas juntadas não são capazes de demonstrar que o réu efetivamente cometeu o crime em análise,
conforme bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão absolutória
.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

Em sua oitiva perante este juízo, a vítima ROSANA MÁRCIA BESSA RODRIGUES PENIN relatou “que deixou o carro estacionado perto da Praça do Relógio para ir a uma loja; quando voltou encontrou o carro arrombado e algumas pessoas e policiais militares ao redor; não viu quando o carro foi arrombado;
não viu a prisão do suspeito; a polícia já estava com o suposto autor do crime, mas não chegou a vê-lo;
recuperou seus objetos”.

A testemunha/policial militar JOSÉ FABRÍCIO SANTA BRÍGIDA relatou perante este juízo:
“que não se recorda dos fatos, nem do acusado, devido a inúmeras ocorrências;(...).”

Por fim, a testemunha/policial militar RENATO MONTEIRO DOS SANTOS disse neste juízo:
“que não tem certeza sobre a ocorrência desses fatos, nem se lembra do acusado;(...).”
(
ID 19255251 - Pág. 2, grifos nossos).

Embora o réu tenha confessado a prática criminosa em sede de investigação policial (ID 19255099 - Pág. 4) em juízo negou a autoria dos fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida transcrita no essencial:

Em seu interrogatório perante este juízo,
o réu RENATO ASSUNÇÃO RAMOS negou a prática delituosa. Disse: “que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia;
não sabe porque estão lhe atribuindo esse crime; que vigiava carros por perto da Praça do Relógio; no dia dos fatos estava dentro do mercado de peixe quando foi abordado por policiais militares, mas não praticou esse crime; o revistaram mas com ele nada foi encontrado” (ID 19255251 - Pág. 2, grifos nossos).

Com efeito, inobstante a acusação asseverar que a
materialidade do crime
ter restado comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto dos bens subtraídos (ID 19255100 - Pág. 5), bem como por meio do auto de entrega (ID 19255100 - Pág. 6),
verifico que
a questão relativa à
autoria delitiva
não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório, nos termos propostos na peça inicial.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva
por parte do réu.

Sem dúvida que a prova é insatisfatória, restando inadmissível acolher as razões sustentadas no pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a comprovação da autoria do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do ora apelado no delito objeto do recurso se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez, vez
que em nada esclareceram sobre a autoria pois sequer se lembravam do fato que ocorreu em 08/08/2015.

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Considero, dessa feita, toda a instrução falha, pois,
o conjunto probatório se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do ora apelado,
remanescendo, ao final da instrução processual, dúvidas quanto à autoria delitiva.

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

No caso, ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas. E a dúvida milita em favor do réu, impondo a manutenção da absolvição.

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Pois bem. Todas as provas acima indicadas, colhidas em instrução processual sob o manto do contraditório e ampla defesa, não permitem concluir, com máxima certeza, que o acusado RENATO ASSUNÇÃO RAMOS praticou o crime descrito na denúncia.

Para a condenação do infrator, devem existir provas irrefutáveis da autoria e da materialidade do crime descrito na peça inicial. No presente caso, entendo que seriam necessários outros elementos de provas para que formassem um acervo probatório suficiente para imputar ao acusado a autoria do crime e sustentar uma condenação sobre o mesmo. Vige no presente caso o princípio do in dúbio pro reo.

(...).

Em sede de processo penal, ao magistrado é deferida ampla liberdade na colheita de provas, a fim de que seja esclarecida a verdade real do processo, pois maior injustiça do que absolver um culpado é condenar um inocente.

As provas carreadas aos autos, ao meu sentir, são frágeis para a condenação do acusado. Assim, uma vez que os elementos constantes nos autos não permitem afirmar que o réu participou de qualquer dos atos do tipo penal em análise, com base no princípio in dubio pro reo, tenho por bem absolvê-lo, acolhendo a tese da defesa.
Desta forma, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas
(ID 19255251 - Pág. 2, grifos nossos).

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade conforme já mencionado alhures, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Nessa linha de intelecção, entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...].. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição (TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 20/02/2024).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. (...).

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se as provas são suficientes para condenar o réu pela tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo; (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. Embora existam indícios do envolvimento do réu com o furto qualificado tentado não há elemento concreto que corrobore a prova oral coligida.

4. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria delitiva.

5. Diante da razoável dúvida quanto à autoria de um dos réus, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo: (...). 6. Recurso provido (TJDFT, Acórdão 2017262, 0711646-36.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025, grifos nossos).

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de o acusado ter cometido o delito que lhe é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que o acusado efetivamente praticou o crime.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera,
nos termos do art. 386, VII do CPB.

Ante ao exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026